Tribunal: TJDFT
Processo: 0725801-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725801-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA PEREIRA DA TRINDADE AGRAVADO: JOSE EDILSON ALVES MESEZES DESPACHO Compulsando os autos de origem - Cumprimento de Sentença no 0708781-85.2020.8.07.0005 -, verifico que o exequente, ora agravado, noticiou a celebração de acordo com a executada, ora agravante, e assim requereu a extinção do feito com fundamento na satisfação da obrigação. Diante deste quadro, intime-se a parte recorrente para que, em cinco dias, se manifeste a respeito, informando se ainda subsiste interesse no julgamento do seu recurso. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora